Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. MÉRITO. FRAUDE. “GOLPE DO BOLETO FALSO”. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. INOCORRENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PACTUAÇÃO COM TERCEIRO. REPASSE DE DADOS PESSOAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
2. No caso em exame, discute-se a falha na prestação dos serviços fornecidos por instituição financeira, bem como a ocorrência de danos materiais e morais em virtude de transações bancárias fraudulentas.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC.
4. No caso dos autos, o dano moral alegado não decorreu de falha da prestação de serviço, já que a autora se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, buscou meios não oficiais, repassou seus dados pessoais e efetivou pagamento de boleto adulterado, sem confirmar a sua autenticidade.
5. A autora sequer apresentou o boleto fraudado, nem o meio pelo qual o recebeu, mas foi restituída do pagamento realizado em duplicidade, tendo em vista que o segundo réu conseguiu reverter o pagamento do boleto falso ao banco.
5.1. Tendo sido o suposto dano ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade civil dos réus, nem em obrigação de indenizar por danos morais.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.